Tribunal: TJES
Processo: 5005541-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5005541-52.2023.8.08.0024
EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADO: ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA EM SUPOSTA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA TOKEN. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora, mantendo a condenação ao pagamento integral de indenização securitária por morte, ao fundamento de inoponibilidade de cláusula de carência de 24 meses inserida em suposta renovação contratual, diante da ausência de prova de ciência inequívoca do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação dos arts. 757, 760 e 422 do Código Civil; (ii) estabelecer se a alegada contradição entre a assinatura eletrônica via token e a ausência de ciência inequívoca do segurado autoriza a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrenta de forma clara e exaustiva os pontos controvertidos, afastando a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

5. A decisão distingue adequadamente a formalidade da assinatura eletrônica (token) do consentimento esclarecido, concluindo que a mera adesão formal não comprova ciência inequívoca, sobretudo diante de alteração substancial de cobertura em contrato de longa duração.

6. A seguradora não comprova que o consumidor foi informado de forma clara, destacada e compreensível acerca da imposição de nova carência, violando o dever de informação qualificada nos contratos de consumo.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor afasta a oponibilidade da cláusula restritiva, sem negar a liberdade contratual ou o equilíbrio atuarial, mas coibindo prática abusiva.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente a decisão.

9. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

1
0.
O acórdão está alinhado à jurisprudência do STJ quanto à exigência de clareza, destaque e ciência inequívoca em cláusulas restritivas de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A assinatura eletrônica não presume ciência inequívoca do consumidor, especialmente em contratos de seguro com alteração restritiva relevante

3
. Cláusulas restritivas em contratos securitários exigem informação clara, destacada e compreensível, sob pena de inoponibilidade.

4. O julgador não precisa enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando fundamenta adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 760 e 422; CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.726.225/RJ; STJ, REsp 1.073.595/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5005541-52.2023.8.08.0024
EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADO: ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID
Ê
NCIA S/A (ID 18948351), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18665252) que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora, mantendo a condenação ao pagamento integral de indenização securitária por morte, afastando a cláusula de carência de 24 meses inserida em suposta renovação contratual.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 757, 760 e 422 do Código Civil, aduzindo que a decisão ignorou a natureza atuarial do risco e a delimitação contratual.

Aponta, ainda, contradição ao argumento de que, embora o julgado reconheça a existência de assinatura por token, concluiu pela ausência de ciência inequívoca do segurado acerca das novas condições restritivas.
Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, ou subsidiariamente, o prequestionamento.

Sem c
ontrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC
quais sejam: sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se prestam à rediscussão do mérito.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coesa e exauriente, todos os pontos relevantes da controvérsia, fundamentando a inoponibilidade da cláusula de carência no caso concreto sob a égide da boa-fé objetiva e do dever de informação qualificada (art. 54, § 4º, do CDC).

Diferente do que alega a embargante, não há contradição no reconhecimento da assinatura via token concomitante à declaração de ausência de ciência inequívoca.

O julgado foi enfático ao distinguir a formalidade técnica da adesão (token) do consentimento esclarecido, pontuando que, diante do estado terminal do segurado e da longa relação contratual prévia (desde 2013), a seguradora não logrou provar que o consumidor foi devidamente alertado sobre a perda de direitos e a imposição de nova carência na suposta "renovação".

Frisa-se que a assinatura eletrônica não presume ciência inequívoca, sobretudo quando há alteração substancial de cobertura, ocorre em contrato de longa duração, implica restrição relevante de direito.

Cabe ressaltar que contratos de consumo exigem dever de informação reforçado. Em contratos de consumo, especialmente securitários, a validade de cláusulas restritivas não se satisfaz com a mera formalização da adesão, exigindo-se demonstração de que o consumidor foi informado de modo claro, ostensivo e compreensível.

O acórdão foi categórico em afirmar: “Não há prova documental idônea de que o segurado tenha sido alertado de modo claro, destacado e compreensível”. Contudo, verifica-se que inexiste contradição, mas sim valoração probatória e inconformismo da parte.

Ademais, quanto à suposta omissão aos arts. 757, 760 e 422 do Código Civil, nota-se que o Colegiado não ignorou a liberdade de contratar ou o equilíbrio atuarial, mas apenas aplicou o filtro protetivo do Código de Defesa do Consumidor para coibir prática abusiva que violou a legítima expectativa do segurado.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu na espécie. O que pretende a embargante é a reforma do julgado por via inadequada, utilizando-se dos aclaratórios para fins de mera rediscussão de mérito pautada em validar cláusula de carência e reverter o resultado do julgamento, o que é incabível.

Verifica-se ainda que o acórdão está alinhado com jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que cláusulas restritivas em seguro exigem informação clara e inequívoca (STJ, Resp 1.726.225/RJ – exigência de clareza, destaque e ciência inequívoca, nulidade de cláusula limitativa obscura; STJ, Resp 1.073.595/MG – proteção de confiança em contratos continuados).

O acórdão aplicou corretamente o CDC nos seguintes dispositivos: artigo 47 – interpretação favorável ao consumidor; artigo 46 – dever de informação; artigo 54, §4º – cláusulas restritivas destacadas, Sendo portanto, a cláusula de carência inoponível e não inválida abstratamente.

A conclusão do acórdão decorre da análise do conjunto fático probatório especialmente inexistência de prova de ciência inequívoca, continuidade contratual desde 2013, ausência de destaque da cláusula restritiva.

Ainda que rejeitados os embargos considera-se incluídos no acórdão os dispositivos: artigos 757, 760, 422 do CC, Artigos 46, 47 e 54, §4º do CDC e artigos 1.022 e 489 do CPC.

Diante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e

no mérito
REJEITO-OS
por inexistirem vícios a serem sanados.

Ficam expressamente prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Advirta-se a parte embargante de que a reiteração de embargos com caráter protelatório poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.